Tribunal: TJMT
Processo: 0112740-74.2007.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamentado no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal, contra acórdão assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - INCIDÊNCIA A APARTIR DO DOBRO DO MAIOR BENEFÍCIO PAGO PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21, DA CF - DESNECESSIDADE DE LEI REGULAMENTADORA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
O servidor público inativo, portador de doença incapacitante, tem direito a que o desconto previdenciário se dê em conformidade com o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, regra de aplicação imediata introduzida pela Emenda Constitucional no 47/2005, independente de regulamentação na esfera infraconstitucional. (sic 130-TJ/MT).
Foi realizado o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, em que foi dado seguimento (fl. 183/184-TJ).
Após, o Exmo. Sr. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à origem para sejam observadas as disposições do art. 543-B do CPC. (fl. 191-TJ/MT).
Em seguida, foi determinado o sobrestamento do trâmite processual deste recurso, por força do TEMA 317 – STF.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral.
No julgamento do recurso Leading Case (RE n. 630137 – TEMA 317/STF) o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”, consoante ementa a seguir transcrita:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
Pois bem, adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que “o servidor público inativo, portador de doença incapacitante, tem direito a que o desconto previdenciário se dê em conformidade com o disposto no §21 do artigo 40 da Constituição Federal, regra de aplicação imediata introduzida pela Emenda Constitucional no 47/2005, independente de regulamentação na esfera infraconstitucional”, contudo, a tese firmada é no sentido de que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
Logo, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 317), determino a devolução dos autos à Câmara Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça